Tribunal: STF
Processo: HC 255641
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.828.511/ES, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em razão da prática do referido delito.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de absolver o paciente, uma vez que não foi comprovada a autoria do crime, tendo a condenação se baseado em presunções, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.



    Ao final, requer-se:



    “1. A concessão de LIMINAR para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.828.51/ES, restabelecendo provisoriamente a sentença absolutória de primeiro grau até o julgamento definitivo do presente writ;



    2. A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para, afastando a incidência da Súmula 7/STJ e reconhecendo a violação aos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, arts. 155, 156 e 386, VII, todos do CPP, restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 



    2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 



    3. Na origem, o recurso especial não foi admitido diante do óbice da Súmula n. 7 /STJ e da ausência de prequestionamento. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, a ausência de prequestionamento. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público (edoc. 6, fls. 12-14):



    “Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações. 



    Em que pese o apelante, na esfera judicial, tenha negado os fatos narrados na exordial, certo é que os depoimentos dos Policiais Militares envolvidos na abordagem, demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrido. 



    Sob essa ótica, passo a transcrever excertos do judicioso parecer ministerial. Confira-se: 



    ‘Em juízo, mídia de fl. 135, a testemunha PMES Vitor Allazia Reis afirmou se recordar da abordagem do apelado e relatou que, inclusive, naquela mesma data, mais cedo, já o havia abordado nas proximidades de um mangue, quando ele estava em ‘atitude suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas’. 



    A testemunha afirmou, ainda, que o apelado foi visto em frente à casa descrita na denúncia - que já é conhecida como local de uso e venda de drogas - e, ao avistar os policiais, dispensou a droga - sendo apreendida apenas uma parte dela – e correu para o interior da residência abandonada. Na oportunidade, ao ser feita a busca pessoal no apelado, foi apreendida certa quantidade de droga, acondicionada em uma sacola que ele escondia dentro da cueca. 



    Ainda durante o depoimento, a testemunha se recordou da fisionomia do apelado e confirmou que o local dos fatos é de comércio de drogas, bem como que já o abordou em outras ocasiões, mas sem que tenha apreendido qualquer substância ilícita em seu poder. 



    No decorrer da fase judicial, mídia de fl. 135, a testemunha PMES Carlos Henrique Almeida Lopes, embora não tenha se recordado com riqueza de detalhes da diligência policial realizada no dia dos fatos, em razão do decurso de tempo, relatou se recordar do início da abordagem policial e do momento em que o recorrido dispensou uma sacola, posteriormente encontrada contendo drogas’. 



    Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 



    Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:



    (...)



    No ponto, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine. 



    Ademais, não podemos perder de vista que conforme narrado na denúncia, o acusado foi preso em um local de intenso tráfico de entorpecentes, e trazia consigo com a finalidade da mercancia no interior de duas sacolas, o total de 17 (dezessete) ‘pinos’ contendo a droga ilícita conhecida por ‘cocaína’, 28 (vinte e oito) ‘pedras’ da droga ilícita conhecida por ‘crack’ e 11 (onze) ‘buchas’ contendo a substância ilícita conhecida por ‘maconha’’, circunstâncias que, aliado aos depoimentos dos policiais, reputo suficientes para a caracterização do crime de tráfico de drogas. 



    Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso ministerial, para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar o apelado, Leonardo Fermino do Nascimento, quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente